Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AVISO DE RECEBIMENTO REMETIDO PARA ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. DEVER DE ATUALIZAÇÃO. ART. 186, §2§o DO CPC. EXCEPCIONALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Concedida na origem a gratuidade de justiça, efeitos que se estendem até pronunciamento judicial em sentido contrário (art. 9o da Lei Federal 1.060/1950). Por isso e no ponto, nenhum interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido.

2. Incumbe à parte manter seu endereço atualizado nos autos, conforme previsão do art. 77, V do CPC. 2.1. E de acordo com o parágrafo único do art. 274 do CPC, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo [ ]”. 2.2. Nesse contexto, a intimação pessoal via AR no endereço declinado pelos agravantes/executados na ação de conhecimento é válida, ainda que recebida por terceiro.

3. Embora a Defensoria Pública alegue dificuldade em contatar os assistidos, não trouxe qualquer prova nesse sentido. 3.1. Ademais, “2 - A norma do art. 186, § 2o, do CPC não afasta o dever da parte patrocinada pela Defensoria Pública de atualizar seu endereço perante aquele Órgão e o Juízo, como determina o art. 77, V, do Código de Ritos. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço indicado pela Agravante na petição inicial do Feito originário, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC” (Acórdão 1339713, 07476027620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.